Tribunal: TJSP
Processo: 1008881-08.2016.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Julgamento efetivado sem abertura de vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça – Matéria de interesse público e social – Necessidade de emissão de parecer – Acórdão anulado – Embargos acolhidos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000015884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008881-08.2016.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado
MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os
embargos. V. U. ", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1008881-08.2016.8.26.0577/50000
2
Comarca:
São José dos Campos
Juiz de 1a Inst.: Silvio José Pinheiro dos Santos
Embargante:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargado:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Julgamento efetivado sem
abertura de vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça
Matéria de interesse público e social Necessidade de emissão de
parecer Acórdão anulado Embargos acolhidos.”

VOTO 29429
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do v. acórdão de
fls. 692/700, sob alegação de contradição, vez que prolatada a decisão sem
que se desse a intimação pessoal da Procuradoria Geral de Justiça para
emissão de parecer, não obstante tratar-se de matéria a envolver interesse
público e social.
RELATEI.
Com razão o embargante.
O v. acórdão embargado negou provimento aos apelos
sem que os autos tivessem sido anteriormente remetidos a d. Procuradoria
Geral de Justiça para emissão de parecer.
Nesses termos, em atenção à matéria discutida no caso
em apreço e a fim de resguardar o devido processo legal, acolho os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1008881-08.2016.8.26.0577/50000
3
de declaração para anular o v. acórdão de fls. 692/700, devendo os autos
serem remetidos a Procuradoria Geral de Justiça, com abertura de vista para a
devida manifestação.
Ocorrendo isto, ACOLHO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)

mo